Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732323-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ MARTINS DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0725996-57.2018.8.07.0001, em que litiga com BRASAL REFRIGERANTES S.A. e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu o pedido de revogação da medida atípica de suspensão da CNH (ID 104585148). Em suas razões recursais (ID 29780239) o agravante defende a revogação da medida atípica deferida no bojo do AI 0712898-71.2019.8.07.0000, em razão da desproporcionalidade da medida, relatando, ainda, que necessita do veículo para se locomover em razão do seu quadro de saúde. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para revogar a suspensão da CNH e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado por terem sido deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (ID 103626631). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir, em parte, o pedido liminar. A decisão agravada deixou de apreciar o pedido de revogação da medida atípica, pelos seguintes fundamentos, in verbis: Nada a prover quanto à “petição urgente” de ID 104450773, eis que a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado foi determinada pela instância superior, como se depreende do acórdão de ID 104450773, e, portanto, não cabe a este Juízo revogá-la. Ademais, o pedido deve ser formulado em termos, mediante o recurso adequado, e endereçado ao Juízo competente. Contudo, tendo o agravante apresentado fatos novos a embasar o pedido de revogação da medida atípica de suspensão da CNH - quadro de saúde do devedor -, não compete a esta instância recursal analisar o pedido, mas, sim, o Juízo de origem, que deve analisar a viabilidade da manutenção da medida deferida diante do contexto fático apresentado. Ora, não se discute a possibilidade ou não da adoção da medida atípica, uma vez que essa questão já foi objeto de análise quando do julgamento do AI 0712898-71.2019.8.07.0000. O que está em análise é a possibilidade ou não de manutenção da medida, em razão da alegada alteração do quadro fático, pois, com o comparecimento do agravante no processo originário, foram apresentados elementos que induzem à reanálise da questão, seja para manter a suspensão ou para revogá-la. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para que seja submetida ao Juízo de origem a análise do pedido de revogação da suspensão da CNH formulado pelo agravante, à luz dos fatos novos relatados. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator